Tribunal: TCU
Processo: 000.605/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação para avaliar a conformidade das concessões de benefícios tributários decorrentes da Lei 13.799/2019 diante dos requisitos exigidos pela legislação.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta Representação destinada a avaliar a conformidade das concessões de renúncias de receitas decorrentes da Lei 13.799/2019 diante dos requisitos exigidos pela Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), pela Lei 13.707/2018 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019) e pelo disposto no art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235, caput, e 237, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. referendar a medida cautelar e providências acessórias adotadas pelo relator por meio do despacho contido na peça 64 destes autos, nos termos do art. 276, § 1o, do RITCU; 9.3. determinar ao Ministério da Economia, à Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e à Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, no âmbito de suas respectivas competências, com fundamento no art. 250, inc. II, do Regimento Interno do TCU, que somente reconheçam/concedam/aprovem direitos de fruição de benefícios previstos na Lei 13.799/2019 quando sobrevier a implementação de todas as condições de eficácia de renúncia de receitas previstas no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no art. 114 da Lei 13.707/2018 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019) e no art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, em sintonia com a resposta à Consulta veiculada pelo Acórdão 1907/2019-TCU-Plenário ; 9.4. determinar ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao Ministério da Economia e à Casa Civil da Presidência da República, no âmbito de suas respectivas competências, com fundamento no art. 250, inc. II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adotem medidas com vistas a atender os requisitos estabelecidos no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no art. 114 da Lei 13.707/2018 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019) e no art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para que os benefícios previstos na Lei 13.799/2019 possam ter eficácia; 9.5. alertar a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Ministério da Economia, com fundamento no art. 59, § 1o, inciso V, da Lei Complementar 101/2000, que o reconhecimento do direito ao benefício de reinvestimento de 30% do IRPJ, prorrogado pela Lei 13.799/2019, no corrente exercício, está condicionado à implementação prévia de medidas de compensação, de forma a assegurar a compatibilidade da renúncia fiscal com o disposto no inciso II do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal; 9.6. dar ciência ao Ministério da Economia, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Casa Civil da Presidência da República, à Secretaria do Tesouro Nacional e à Secretaria da Receita Federal do Brasil de que os dispositivos estabelecidos pelo Decreto 9.682/2019 não suprem a deficiência de cumprimento dos condicionantes previstos no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no art. 114 da Lei 13.707/2018 e no art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias em relação aos mecanismos de renúncias de receitas previstos na Lei 13.799/2019; 9.7. dar ciência à Advocacia-Geral da União, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Casa Civil da Presidência da República, à Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e à Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia que a Lei 13.799/2019 passou a viger e ter potencial de produzir efeitos em 2019, portanto a ela se aplica a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019, salvo quanto às restrições introduzidas pelo art. 116, § 1o, da Lei 13.707/2018, tendo em vista que sua aprovação se deu em 2018; 9.8. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Economia, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Casa Civil da Presidência da República, à Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, à Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, à Secretaria do Tesouro Nacional, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional.